Tribunal: STF
Processo: RHC 208088
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. 



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.